Tribunal: TJMT
Processo: 0003845-64.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003845-64.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALDO ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 713.789.441-00 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO -
2)

ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA –
ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS – FALTA DE PROVA - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP – PALAVRAS DOS POLICIAIS -

IDONEIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT –
3
)

REDUÇÃO DA PENA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO – NECESSÁRIO REAJUSTE -

PRELIMINAR REJEITADA
E, RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
- DECISAO EM
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
DA PGJ.

1- Não há nulidade processual por cerceamento do direito de defesa se o Juízo, em ato de discricionariedade regrada, após analisar a relevância de determinadas diligências para apurar os fatos delituosos, as indefere, especialmente porque a tese apresentada pela Defesa já estava sendo amplamente discutida e analisada por meio de outras provas, não havendo, qualquer prova de prejuízo a ser reconhecida.

2 -
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). Assim, a mera alegação de que a droga teria sido “plantada” por policiais, dissociada de quaisquer elementos de convicção porventura produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas reunido pelos policiais. Ademais
“no conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

3 - Apesar de a legislação não prever frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este TJ, é no sentido de que a fração diversa de 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observou nos autos. Assim, readéqua-se a pena intermediaria, para majorá-la na exata fração de 1/6.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo por
ALDO ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS
, contra a sentença anexada sob o Id. 77786105, em que foi condenado à pena de
8 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
800 dias-multa
, pela prática do crime capitulado nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (
Tráfico de Drogas
).

Em razões recursais sob Id. 77786091 a Defesa invoca
em preliminar
, a
nulidade da sentença
diante do
cerceamento de defesa
porque o Magistrado
a quo

indeferiu
os pedidos de
diligências
, feitos pela Defesa, junto a alguns órgãos públicos, como o CIOSP e DERF.

No mérito
, pugna a
absolvição
, alegando em linhas gerais que a droga foi
“plantada pelos policiais condutores da prisão”
e que não existe prova segura e capaz de demonstrar ser ele, o proprietário das substâncias entorpecentes.

Caso mantida a condenação, pede, ao menos, seja a
pena reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo (d. 77786102);
igualmente, a d. PGJ
, em parecer cujo sumário segue transcrito (Id. 83100963):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 33 “caput” da Lei no 11.343/2006 - Preliminar: Nulidade por cerceamento de defesa: Não acolhimento – O recorrente exerceu com plenitude o seu direito de defesa durante todo o processo. Embora o acusado tenha direito de produzir provas, o magistrado tem discricionariedade para indeferi-las, quando reputa-las impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, cabendo à defesa demonstrar a sua imprescindibilidade. Ausência de prejuízo: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Mérito: Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas seguras da materialidade e autoria delitiva; Condenação em consonância com o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão (Enunciado no 8, da TCCR/TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. – Pleito de redução da pena no mínimo legal – impossibilidade – estando a pena -base bem fundamentada, conforme as circunstâncias judiciais do artigo 42, da Lei 11.343/2006, bem como do art. 59 do Código Penal e, tendo o Magistrado utilizado desse limite, dentro da sua avaliação discricionária e proporcional, não merece nenhum reparo a sentença prolatada. A preliminar não deve ser acolhida e, no mérito, o recurso deve ser improvido”.

É o relatório.

À
douta Revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021